Tribunal: TJSP
Processo: 1001094-58.2019.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33083
Registro: 2020.0000347443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001094-58.2019.8.26.0338/50000, da Comarca de Mairiporã, em que é embargante
BANCO PAN S/A, é embargado ELIANE FERNANDES DE SOUZA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33083
Embargos de Declaração Cível no 1001094-58.2019.8.26.0338/50000 -Voto no 33083
2
Embargante: BANCO PAN S/A
Embargada: ELIANE FERNANDES DE SOUZA
Comarca: Mairiporã - 2a Vara Cível
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE
QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/08-incidente) opostos contra o
acórdão de fls. 84/87, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
do autor, ora embargante.
O embargante sustenta, em síntese, que serve o presente recurso para fins de
prequestionamento de dispositivos legais citados no bojo do julgado, cuja manifestação
expressa é hábil à interposição de recursos junto às Instâncias Superiores. Alega que há
omissão no acórdão no tocante à ausência de intimação pessoal da parte a fim de
regularizar a representação processual. Diz que, nos casos de regularização da
representação processual, a intimação deve ser pessoal à parte autora, não sendo suficiente
a intimação tão somente do procurador, nos termos do artigo 76, do CPC. Discorre sobre
os princípios da instrumentalidade das formas e da economia e celeridade processual,
sustentando o seu interesse de agir. Pede o afastamento da extinção e prosseguimento do
processo.
É o relatório.
Inexiste vício a ser sanado no acórdão.
Consoante se verifica do recurso de apelação, o embargante invocou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33083
Embargos de Declaração Cível no 1001094-58.2019.8.26.0338/50000 -Voto no 33083
3
embasamento jurídico absolutamente diverso daquele posto no bojo da sentença, conforme
já mencionado no aresto combatido (fls. 86), sendo certo que no apelo não houve qualquer
insurgência quanto à ausência de intimação pessoal da parte autora a fim de regularizar a
representação processual.
No recurso de apelação o embargante limitou-se a sustentar que a ação foi
extinta em razão da inércia em promover a citação da ré e a necessidade de intimação
pessoal da parte para dar andamento ao feito. Logo, verifica-se que inexiste nas razões de
apelo qualquer insurgência quanto à necessidade de intimação pessoal para a regularização
da representação processual, tratando-se de inovação recursal, o que não se concebe.
Assim, em que pesem o esforço e a combatividade dos nobres patronos da
embargante, os embargos não merecem provimento, pois as pretensões recursais são
infringentes do julgado. O recorrente, pelo que pode ser observado, está utilizando o
recurso com a manifesta finalidade de impor à Câmara o reexame da causa, buscando na
verdade atribuir-lhe caráter infringente.
Cumpre observar que qualquer inversão que se promova no julgado
combatido foge à inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que determina
explicitamente as hipóteses aplicáveis aos embargos declaratórios. De início, deve ser
lembrado que tal remédio tem por característica propiciar a compreensão da decisão
proferida, e não a alteração da decisão contra a qual a parte irresigna-se. No douto
entendimento de THEOTONIO NEGRÃO, “os embargos de declaração têm por
finalidade a eliminação de obscuridade omissão, dúvida ou contradição. Se o acórdão não
está eivado de nenhum desses vícios, os embargos não podem ser recebidos, sob pena de
ofender o art. 535, CPC (RSTJ 59/170).” (in Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 32a edição, nota 3a).
Destaca-se o Enunciado 13 da ENFAM, que prevê que “O art. 489, § 1o, IV,
do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte,
quando já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes”, mormente porquanto os
argumentos deduzidos pela parte não são capazes de infirmar a conclusão aqui adotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33083
Embargos de Declaração Cível no 1001094-58.2019.8.26.0338/50000 -Voto no 33083
4
Por outro lado, pronunciar-se expressamente sobre dispositivos de lei não é
tarefa da turma julgadora, orientando-se a pacífica jurisprudência no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem meio hábil para a dilucidação de infringência ou
não de artigos de lei, senão aclarar dúvidas, suprir omissões ou obscuridade do
julgamento" (Emb. Decl. 251.184/8-01 2a Câm. - Rel. Juiz ANDREATTA RIZZO - J.
21.2.90 - v.u.), não se vislumbrando na decisão colegiada afronta a dispositivos
constitucionais ou infraconstitucionais, dispensando comentários específicos a respeito,
porquanto "não há determinação normativa de que, para que se consume o
prequestionamento indispensável à admissibilidade do recurso excepcional, cada preceito
apontado como ofendido seja individualmente apreciado" (JTACSP-LEX - 171/527).
Anoto, ademais, que se aplica o art. 1.025 do CPC, o qual consagra o
prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração. O recurso perde
possível sustentação, e que a pretensão está fora dos padrões exigidos pelo artigo 1.022 do
CPC, uma vez que não há no acórdão embargado qualquer contradição ou obscuridade,
tampouco omissão a ser sanada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos de declaração.
RISTINA ZUCCHI
Relatora